Tribunal: TJSP
Processo: 0018825-94.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Revisão
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação revisional de alimentos proposta pela virago em face do ex-cônjuge. Anterior demanda da mesma natureza ajuizada pelo varão em face da ora demandante já julgada extinta. Feito remetido ao Juízo Suscitante que julgou a pretérita causa. Inadmissibilidade. Inexistência de risco de prolação de decisões contraditórias. Falta de interesse processual para a reunião

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação revisional de alimentos proposta pela virago em face do ex-cônjuge. Anterior demanda da mesma natureza ajuizada pelo varão em face da ora demandante já julgada extinta. Feito remetido ao Juízo Suscitante que julgou a pretérita causa. Inadmissibilidade. Inexistência de risco de prolação de decisões contraditórias. Falta de interesse processual para a reunião das ações. Artigo 55, § 1o, parte final, do Código de Processo Civil que positivou o entendimento consignado na Súmula no235 do STJ. Conflito conhecido. Competência do Juízo Suscitado.